Tribunal: TJES
Processo: 5005052-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005052-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE MÉRITO: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO FORO PACTUADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, afastando a aplicação de cláusula de eleição de foro prevista em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) aferir a existência, a validade e a prevalência de cláusula de eleição de foro em Cédula de Crédito Bancário para fins de fixação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de imposto de renda da recorrente, que demonstra rendimento anual compatível com o estado de necessidade, autoriza o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o § 3º do art. 99 do CPC, uma vez que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência não resulta desconstituída por outros elementos.

4)
A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de cláusula de eleição de foro no título executivo.

5)
A interpretação sistemática da Cédula de Crédito Bancário revela a existência de cláusula de eleição de foro, pois o instrumento estabelece, no tópico "LOCAL DE PAGAMENTO", que as obrigações seriam cumpridas na praça de emissão do título.

6)
A conjugação lógica das disposições contratuais demonstra que as partes elegeram a Comarca de São Gabriel da Palha/ES como competente para dirimir as controvérsias oriundas do contrato.

7)
O inciso I do art. 781 do CPC faculta ao credor a propositura da execução no foro de eleição constante do título, tratando-se de competência relativa, que pode ser modificada pela vontade das partes.

8)
A cláusula que estipula o foro de eleição é, em regra, válida e eficaz, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a própria parte executada invoca a aplicação do que fora pactuado, o que afasta a alegação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da Cédula de Crédito Bancário deve ocorrer de forma sistemática, sendo válida e eficaz a cláusula que, conjugando o local de pagamento com a praça de emissão, estabelece o foro competente para o contrato.

2. Existindo cláusula de eleição de foro válida no título executivo e arguida a incompetência em momento oportuno pela parte interessada, deve prevalecer o foro pactuado em detrimento do foro do domicílio de uma das devedoras.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 63; § 3º do art. 99; e inciso I do art. 781.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente, pessoa natural e advogada atuando em causa própria, acostou Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (ID 13011563), da qual se extrai rendimento anual tributável de R$ 16.944,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais) no ano-calendário de 2024, montante que se revela compatível com a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

O fato de ser advogada, por si só, não elide a presunção legal, que não fora desconstituída por elementos probatórios robustos trazidos pelo agravado.

Desse modo,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

O presente caso envolve execução de título extrajudicial, na qual a controvérsia recursal cinge-se a aferir a existência, a validade e a prevalência de cláusula de eleição de foro em Cédula de Crédito Bancário, para fins de fixação da competência territorial.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que
“não há cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário do id 8795864, tanto é que a executada sequer a apontou em sua manifestação”
, e, por conseguinte, aplicou a regra geral do domicílio das devedoras, fixando a competência na Comarca de Cariacica.

Nada obstante, observa-se que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada, pois a análise atenta da Cédula de Crédito Bancário nº 080.632.320 (ID 13011562) revela, de forma inequívoca, a pactuação do foro.

Embora não possua cláusula autônoma com o título "Foro de Eleição", instrumento contratual estabelece, no tópico "LOCAL DE PAGAMENTO":

"Cumprirei (emos) as obrigações assumidas nesta Cédula de Crédito Bancário junto à Agência do Banco do Brasil S.A.,
na praça de emissão deste Instrumento, que fica designada como foro desta Cédula.
"
(ID 13011562, pág. 6)

Ao final do documento, no campo destinado ao local e data, consta expressamente:
"SAO GABRIEL DA PALHA-ES, 27 de marco de 2020"
.

Da conjugação lógica e sistemática dos dois pontos do contrato, conclui-se, sem margem para dúvida, que a praça de emissão é a Comarca de São Gabriel da Palha, a qual fora, por via de consequência, designada pelas partes como o foro competente para dirimir as questões oriundas do título.

Com efeito, o inciso I do art. 781 do CPC estabelece uma faculdade ao credor, permitindo que a execução seja proposta no foro de domicílio do executado,
no de eleição constante do título
, ou, ainda, no da situação dos bens.

Trata-se, como se sabe, de hipótese de competência relativa, que pode ser modificada pela vontade das partes, na forma do art. 63 do mesmo diploma legal.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que estipula o foro de eleição é, em regra, válida e eficaz, devendo ser respeitada quando não se verificar hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça de qualquer das partes (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023), o que não se evidencia na hipótese em questão, sobretudo porque a própria parte executada é quem invoca a aplicação da cláusula, buscando fazer valer do que fora pactuado.

Nesse cenário, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto, existindo cláusula de eleição de foro válida e eficaz no título executivo, e tendo a parte interessada arguido a incompetência do juízo no momento oportuno, deva prevalecer o foro pactuado em detrimento do foro do domicílio de uma das devedoras.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para acolher a exceção de pré-executividade no ponto em que suscita a incompetência territorial e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos da execução de origem à Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, foro eleito no contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões